Tribunal: TJSP
Processo: 1049731-39.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Débito negativado e posteriormente pago. Demora na respectiva baixa da restrição. Existência de débitos preexistentes sem comprovação de sua ilegitimidade nem das respectivas datas em que foram excluídos. Aplicação da Súmula 385, do C.STJ. Ônus sucumbenciais devidamente aplicados e distribuídos.
Recurso não provido.